Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0723054-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OTMAR JOSE REIMANN DESPACHO OTMAR JOSÉ REIMANN, na petição de ID. 55934919, insurge-se contra decisão desta Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial tendo em vista a afetação do REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169), pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 44689787). Alega que o presente feito se iniciou com o ajuizamento de ação de liquidação de sentença, tendo seu objeto amplamente debatido, com observância de todos os procedimentos regulares para a espécie. E que, portanto, o Tema 1.169, em debate no STJ, já foi plena e amplamente adotado neste processo, inclusive com maior rigor que aquilo que vier a ser fixado no referido paradigma. Prossegue indicando a existência de fato novo – o transcurso de mais de 1 (um) ano, desde a afetação, sem que o Tema 1.169 tenha sido julgado – e, assim, aponta violação ao princípio da celeridade processual. Acrescenta, também, que na data em que foi determinado o sobrestamento do feito, “já havia transitado em julgado o Agravo que julgou o valor em pecúnia, restando pendente o julgamento da competência do juízo”, informação esta que teria sido omitida pelo banco recorrente. Assim, sob o fundamento de que a decisão de sobrestamento implica “erro material processual”, que pode ser sanado a qualquer tempo, pugna pelo prosseguimento do feito. Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S.A. atravessou petição (ID. 56761388) comunicando que no RE 1.445.162, interposto contra a decisão proferida no recurso especial que deu origem à presente liquidação de sentença, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional dos processos que tratam da mesma discussão daquele RE, afetado para a uniformização do entendimento acerca do “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” – Tema 1.290. Ao final, pugna pela suspensão do feito. É o breve relatório. No que tange ao pedido formulado pelo recorrido OTMAR JOSÉ REIMANN, nada a prover. Isso porque, mesmo que desde a afetação dos recursos especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ tenha transcorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano, sem que houvesse o julgamento do Tema 1.169, há a determinação de sobrestamento do recurso constitucional (artigo 1.030, inciso III, do CPC), que antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos excepcionais (artigo 1.030, inciso V, do CPC). Tal ordem é prevista pela própria legislação processual vigente, com a finalidade de criar “mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual” (AREsp 1.979.058/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 17/2/2022). Nesse mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgInt no REsp n. 2.040.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2023. Demais disso, verifica-se que a decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial decorreu de cumprimento do quanto determinado pelo próprio STJ em ID. 44681629, que entendeu pelo enquadramento da matéria ao Tema 1.169. Entretanto, razão assiste ao Banco do Brasil. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, em decisão no dia 7 de março de 2024, decretou a suspensão nacional dos processos, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença que versem sobre a matéria em debate nos presentes autos. Assim, nos termos do art. 982, § 3o, do CPC, os autos deverão aguardar eventual alteração da decisão ora em comento ou o trânsito em julgado do acórdão paradigma. Devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestamento do recurso especial, nos termos da decisão de ID 44689787 e, atenda ao comando proferido pelo excelso STF no RE 1.445.162. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029